Tribunal: TJMT
Processo: 1017037-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017037-45.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: MILTON JOSÉ TONIAZZO, ANTERIO SALVADOR ZINI, ADIR PEREIRA DOS SANTOS, CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS – ME e CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela de urgência proposta contra Milton José Toniazzo, Anterio Salvador Zini, Adir Pereira dos Santos, Charles Rodrigues dos Santos – ME e Charles Rodrigues dos Santos, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos agravados.
Assegura que “a documentação que acompanha a ação apresenta indícios robustos de que os agravados Milton Jose Toniazzo, Anterio Salvador Zini, Adir Pereira dos Santos, Charles Rodrigues dos Santos & Cia Ltda – ME e Charles Rodrigues dos Santos diante de suas condutas cometeram diversos atos ímprobos, agindo em total inobservância aos princípios que regem a administração pública, havendo assim o enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário”.
Assevera que, “foi devidamente expresso na ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela de urgência de indisponibilidade de bens, a exposição precisa do valor do dano, quando apresentou-se planilha e exposição individual de cada serviço prestado”, pelo que “não há que se falar em ausência de demonstração do prejuízo”.
Afiança que, “mesmo que não houvesse as devidas comprovações, já se justificava o deferimento da indisponibilidade de bens dos requeridos uma vez que não foram localizados diário de execução da obra; as planilhas do Chefe de Obras e; medições de cada etapa dos serviços prestados pela empresa Charles Rodrigues dos Santos-ME [...], bem assim, realizada análise de todas notas de empenho/liquidação/pagamentos [...], não foi possível localizar nenhum relatório de horas elaborado pelo Secretário de obras, conforme estabelecido no contrato”.
Afirma que, “embora elucidado a inexistência do relatório de horas que deveria ter sido emitido pelo secretário de obras, o que por si só já confirma totalmente o conluio entre os requeridos a fim de praticarem atos ímprobos (eis que era o único comprovante de que os serviços foram propriamente prestados), com o intuito de demonstrar que no período de outubro/2014 a março/2015, mesmo que a empresa Charles Rodrigues dos Santos-ME dispusesse de todos seus veículos, não haveriam dias úteis suficientes para a prestação dos serviços por eles descritos, bisasse os argumentos delineados na inicial”.
Acentua que “resta adequadamente comprovado que os requeridos enriqueceram-se ilicitamente o valor de R$ 209.500,60 (duzentos e nove mil e quinhentos reais e sessenta centavos – valores desatualizados) correspondente a R$ 274.632,04 (duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos – valores atualizados), devendo ser indisponibilizado, valor este que os demandados restarão condenados a ressarcirem ao erário, bem como o valor de R$ 823.896,12 (oitocentos e vinte e três mil e oitocentos e noventa e seis reais e doze centavos), correspondente ao valor que restará condenado a título de multa (3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, nos termos do art. 12o inciso, I, da LIA), o que perfaz o montante de R$ 1.098.528,16 (um milhão noventa e oito mil e quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos)”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja decretada a indisponibilidade de bens dos agravados.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Pelo que se compreende das alegações do Parquet, mencionada quantia se refere ao processo licitatório no 57/2014, durante contratação da empresa Charles Rodrigues dos Santos – ME para a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do Município de Terra Nova do Norte, onde consta, pela narração fática, que a referida empresa não teria prestado os serviços contratados ou que estes, eventualmente prestados, não poderiam ser levados em consideração, em razão de a empresa não possuir alguns dos veículos previstos no contrato, bem como por inexistir diário de execução da obra; planilhas do chefe de obras e medições de cada etapa dos serviços prestados que deveria ter sido emitido pelo Secretário de Obras.
Contudo, nessa fase inicial, não há modos de identificar – ao menos pela intelecção da exordial – qual foi o efetivo prejuízo aos cofres municipais, pois, em tese, os serviços objetos do contrato foram efetivamente prestados.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é a de que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (STJ – 1a Seção – REsp 1.366.721/BA).
Dessa forma, considerando-se que a identificação da extensão dos eventuais danos ao Erário em decorrência da prestação dos serviços originados do procedimento licitatório descritos na peça vestibular depende de dilação probatória, por ora, improcede a medida cautelar de indisponibilidade.
[...]
Assim, concluo que neste momento processual os elementos legais para a aplicação do art. 7° da Lei de Improbidade não restaram demonstrados nos autos, o que não impede eventual concessão da medida cautelar no decorrer do processo, caso demonstrados os requisitos pertinentes, após a garantia do contraditório e ampla defesa.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos demandados. [...]. (Id. 54160553, fls. 182/183).
A conduta ímproba imputada aos agravados estaria configurada em razão de ter, em sentido lato, ocorrido fraude em processo licitatório:
[...] Conforme exposto acima, o alcaide informou que não foram localizados diário de execução da obra; as planilhas do Chefe de Obras e; medições de cada etapa dos serviços prestados pela empresa Charles Rodrigues dos Santos-ME [...], ainda, no mesmo turno, determinada a elaboração de planilha (ID: 50864874) de análise de todos processos de empenho/liquidação/pagamento não foi constatado nenhum relatório de horas elaborado pelo Secretário de Obras no presente feito, conforme estabelecia o § 1o da Cláusula Terceira (do valor total e do pagamento) do Contrato no 183/2014 (ID: 48990937/100).
[...]
Do mesmo modo, nos processos de empenho nem sequer há ordem de serviço, de modo que o único documento que em tese comprovaria a realização da prestação de serviços seria a nota fiscal, cujo documento é expedido por meio de ato unilateral, emitido no momento da efetivação da operação, conforme artigo 1o da Lei n.o 8.846/1994, ex vi:
[...]
Nessa senda, fora realizado um levantamento de ordem cronologia (sic) entre a expedição de uma nota fiscal a outra, em que forçam a ideia da impossibilidade de ter sido prestado os serviços com os veículos que a empresa possuía.
[...]
Dito isso, também ressalto que somente uma única nota fiscal fora atestada o serviço, qual seja, n.o 53 (ID 48990937/81), pertinente ao processo de empenho n.o 859/2015.
Desse modo, conclui-se que a empresa Charles Rodrigues dos Santos-ME recebeu indevidamente o montante de R$ 209.500,60 (duzentos e nove mil quinhentos reais e sessenta centavos), importe este que, de outro lado, causou prejuízos ao erário. [...]. (petição inicial, Id. 54160551, fls. 16/20).
De fato, constata-se que somente a nota fiscal no valor de R$ 13.600,00: treze mil e seiscentos reais, emitida em 13 de fevereiro de 2015, teria sido atestada a prestação de serviços pela agravada Charles Rodrigues dos Santos – ME (Id. 54160551, fls. 142); nada obstante ausente identificação do subscritor.
Nas demais notas fiscais emitidas em 31 de outubro de 2014; 10 e 18 de novembro de 2014; 1o, 5 e 11 de dezembro de 2014; 6 e 9 de janeiro de 2015; 2, 9, 10 e 27 de fevereiro de 2015; e 9 de março de 2015 (Id. 54160551, fls. 127, 137, 147 e 152 e Id. 54160553, fls. 29, 32, 52, 62, 69, 74, 77, 92 e 102), não constam atestado do fiscal de obras ou de contratos em relação ao serviço, em tese, executado.
Também, não se constata a existência do relatório de horas que deveria ser expedido pelo agravado Anterio Salvador Zini, então Secretário de Obras do Município, documento indispensável para o pagamento das notas fiscais de prestação de serviços, conforme dispõe o parágrafo 1o da cláusula terceira do contrato administrativo firmado, em 23 de outubro de 2014, entre a agravada Charles Rodrigues dos Santos – ME com o Município de Terra Nova do Norte.
[...] Cláusula Terceira – Do valor total e do pagamento
O valor total do contrato é de R$ 181.700,00 (cento e oitenta e um mil e setecentos reais)
§ 1o - A forma de pagamento será mensal, sendo realizado até o 10o dia útil do mês subsequente a execução das horas e emissão da nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório das horas emitido pelo Secretário Obras. [...]. (Id. 54160552, fls. 44). [com negrito no original e acrescentado]
Ademais, no ofício, data de 7 de fevereiro de 2019, assinado pelo atual Prefeito do Município de Terra Nova do Norte, afirmou-se: “Não foram localizados junto aos arquivos qualquer outra documentação, a exemplo de diário de execução da obra, planilhas do Chefe de Obras e/ou medição/relatório de execução dos serviços” (Id. 54160551, fls. 119), a evidenciar o pagamento das notas fiscais emitidas pela agravada Charles Rodrigues dos Santos – ME sem que houvesse a comprovação do serviço executado.
Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.
Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]
[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.
3. O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]
Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado’ (fl. 751, grifo acrescentado).
4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do fumus boni iuris é suficiente para autorizar a medida constritiva.
5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.
6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]
Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.”.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.
3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.
4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).
Por outro lado, a questão atinente à possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Delimitação da tese: definir se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.
2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1862792/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgamento em 16 de junho de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de junho de 2020).
Na proclamação do resultado do julgamento, consignou-se: “acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspender a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.”. [sem negrito no original]
Assim, entendo que melhor se aparenta não incluir por ora a multa civil até o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, recursos especiais nos 1862792/PR e 1862797/PR (Tema no 1055), no Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, a medida de indisponibilidade de bens deve, a princípio, limitar-se ao valor do dano, em tese, causado ao erário, no montante de R$ 274.632,04: duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos.
Essas, as razões por que defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a indisponibilidade de bens dos agravados, no montante de R$ 274.632,04: duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos, a ser efetivada em Primeira Instância.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator